Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008654-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTOS & MONTOVANI LTDA. - ME.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada do extrato de movimentação bancária “ATIVA” dos últimos 05 meses, do relatório de faturamento para o mesmo período e da cópia da declaração de IRPJ/2020, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR